Tribunal: TCU
Processo: 031.046/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12209/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.046/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Maciel Teixeira (XXX.141.107-XX); Frermann Freed Maclean Gomes Monteiro (XXX.333.257-XX); Jardson Rodrigues da Silva (XXX.785.032-XX); Jedeao Vargas Mendes (XXX.789.172-XX); Jhonatan Fernandes de Souza (XXX.448.772-XX); Luiz Eduardo Mota Gomes (XXX.247.202-XX); Manoel Batalha de Souza (XXX.225.422-XX); Marcelio Zuge Floripo (XXX.182.170-XX); Rinaldo Rodrigues Dias (XXX.707.041-XX); Robson Vicente da Silva (XXX.583.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.